Tribunal: CARF
Processo: 13770.001188/2010-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-08

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13770.001188/2010-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.123 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de dezembro de 2023
Recorrente
MONTALVO GOMES TORRES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
IRPF. DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. COMPROVAÇÃO.
Somente cabe deduzir o valor de despesas referente às importâncias pagas a
título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando
em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a
que se refere o Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário para deduzir o valor comprovado até o limite do
cumprimento da obrigação a título de pensão alimentícia fixado em decisão judicial da base de
cálculo do IRPF suplementar do ano-calendário de 2007.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Notificação de Lançamento
Contra o Recorrente acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento,
e-fls. 07-12, com a exigência do crédito tributário no valor de R$8.311,85, a título Imposto sobre
a Renda da Pessoa Física (IRPF) suplementar, juros de mora e multa de ofício proporcional
referente ao ano-calendário de 2007:
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública.
Glosa do valor de R$ 21.280,00, indevidamente deduzido a título de Pensão
Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública, por falta de comprovação, ou por falta
de previsão legal para sua dedução. [...]
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13770.001188/2010-14
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.123 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13770.001188/2010-14

Enquadramento legal:
Art. 8o, inciso II, “f”, da Lei no 9.250/95; arts. 49 e 50 da Instrução Normativa
SRF no 15/2001, arts. 73, 78 e 83 inciso II do Decreto no 3.000/99 - RIR/99. [...]
Dedução Indevida de Despesas Médicas
Glosa do valor de R$ 1.356,00, indevidamente deduzido a título de Despesas
Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução
[...].
Enquadramento Legal:
Art. 8o, inciso II, alínea “a” e §§ 2o e 3o da Lei no 9.250/95, arts. 43 a 48 da
Instrução Normativa no 15/2001, arts. 73, 80 e 83, inciso II do Decreto no 3.000/99 –
RIR/99. [...]
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificado, o Recorrente apresenta a impugnação. Está registrado no Acórdão da
19a Turma DRJ/RJO/RJ no 12-82.388, de 15.07.2016, e-fls. 58-61:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
DEDUÇÕES. COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a empresas domiciliadas no País, relativos ao próprio contribuinte e
a seus dependentes, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Acórdão
Acordam os membros da 19a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar procedente em parte a impugnação, mantendo em R$ 3.805,38 o crédito
tributário principal lançado, acrescido de multa de ofício (75%) e juros de mora
calculados de acordo com a legislação vigente.
Recurso Voluntário
Notificado em 12.07.2016, e-fl. 66, o Recorrente apresenta o recurso voluntário
em 04.08.2016, e-fls. 68-69, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II — O Direito
II.1 — PRELIMINAR
Como preliminar de mérito, cumpre-me divergir, respeitosamente, do Acórdão
12-82.388 - 19a Turma da DRJ/RJO. Em seu VOTO, na Fl. 60, em seu 4o paragrafo.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.123 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13770.001188/2010-14

O pagamento de plano de saúde dos alimentandos, decantado na cláusula a.3,
item VI, é um elemento do conjunto Pensão Alimentícia, o que torna, a sua não
satisfação, passível de ocorrer uma ação de execução de elementos.
Entretanto, ele como elemento do conjunto é totalmente independente da
cláusula a.2. Esta é prestação pecuniária, aquele, como bem diz o inicio da cláusula,
"Além do valor pecuniário...", é uma prestação em espécie (assim como se a obrigação
fosse pagar mensalidade escolar), não tem dependência, não apresenta simultaneidade
no vencimento, e pode ser paga de diversas formas.
A prova faz-se com a apresentação do boleto de pagamento da empresa
prestadora de serviços médicos devidamente pagos, idêntico a apresentação do carnê
escolar devidamente pago.
II. 2 - MÉRITO
Amparado pela Lei 9.250, art. 4°, inc. II e; art.8°, inc. II, alíneas a e f .
Decreto n° 3.000, art.78. e;
Lei 10406, CÓDIGO CIVIL. Primordialmente em seus artigos: 112; 113; 320 e
parágrafo único; 322; 327; e 329.
Venho apresentar a vossa autoridade os seguintes documentos comprobatórios:
a) 9 (nove) extratos bancários da genitora/credora, com o efetivo deposito em
conta, em dinheiro. Peço-lhes a atenção para os valores similares e para o código da
agencia de deposito, quase sempre o código 102041.
b) 6 (seis) comprovantes de deposito provisórios.
c) 12 (doze) recibos (comprobatórios) de deposito e de pagamento diretamente a
genitora/credora
d) 12 (doze) boletos de pagamentos do plano de saúde.
No que concerne ao pedido conclui que:
III — A CONCLUSÃO
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da
ação fiscal, espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de
assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pelo Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.
Delimitação da Lide
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.123 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13770.001188/2010-14

Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da exigência do IRPF suplementar no valor de
R$3.805,38 (R$4.178,28 – R$372,90) em relação à dedução indevida de pensão alimentícia do
ano-calendário de 2007 objeto da lide no presente processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código
de Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal -
Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Sobre a dedução indevida de despesas médicas, consta no Acórdão da 19a Turma
DRJ/RJO/RJ no 12-82.388, de 15.07.2016, e-fls. 58-61:
Através do documento de fls. 17/18, o Interessado comprova a despesa própria
com o plano de saúde Unimed Vitória. Desta forma, deve ser restabelecida a dedução
do valor de R$ 1.356,00, por se tratar de despesa médica dedutível na declaração de
rendimentos (art. 80, caput e § 1o, inciso I, do Regulamento do Imposto de Renda –
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999).
Cabe ressaltar que os argumentos recursais referentes à dedução indevida de
despesas médicas perderam o objeto, dado o restabelecimento da dedutibilidade pela decisão de
primeira instância de julgamento.
Notificação de Lançamento
O Recorrente discorda do procedimento de oficio.
O Código Tributário Nacional determina:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
O Decreto-Lei no 5.844, de 23 de setembro de 1943, prescreve:
Art. 11 Poderão ser deduzidas, em cada cédula, as despesas referidas nêste capítulo,
necessárias à percepção dos rendimentos.
§ 1° As deduções permitidas senão as que corresponderem a despesas efetivamente
pagas.
§ 2° As despesas deduzidas numa cédula não o serão noutras.
§ 3° Tôdas as deduções estarão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
A Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, assim estabelece:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas: [...]
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de
Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.123 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13770.001188/2010-14

refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo
Civil;
O Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, prevê:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o). [...]
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, § 3o).
A Solução de Consulta Cosit no 605, de 22 de dezembro de 2017, orienta:
13. Observa-se que os requisitos para que o contribuinte possa beneficiar-se das
deduções em foco são: I) a existência de decisão judicial, acordo homologado
judicialmente ou escritura pública; II) a determinação na decisão judicial de que é do
contribuinte a obrigação de arcar com despesas médicas do alimentando; e III) o
pagamento da pensão alimentícia com recibos, depósitos ou comprovantes de
rendimentos que consignem o efetivo desembolso destes valores.
A Ação Direta de Inconstitucionalidade no 5422/DF, de 2022, explicita:
Ação direta da qual se conhece em parte, relativamente à qual ela é julgada procedente,
de modo a dar ao art. 3o, § 1o, da Lei no 7.713/88, ao arts. 4o e 46 do Anexo do Decreto
no 9.580/18 e aos arts. 3o, caput e § 1o; e 4o do Decreto-lei no 1.301/73 interpretação
conforme à Constituição Federal para se afastar a incidência do imposto de renda sobre
valores decorrentes do direito de família percebidos pelos alimentados a título de
alimentos ou de pensões alimentícias.
Somente cabe deduzir o valor de despesas referente às importâncias pagas a título
de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de
decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado
judicialmente, ou de escritura pública a que se refere a que se refere o art. 1.124-A da Lei no
5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, atualmente, art. 733 da Lei no
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.123 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13770.001188/2010-14

13.105, de 16 de março de 2015 - Código de Processo Civil. As importâncias pagas relativas ao
suprimento de alimentos, em face do Direito de Família, são aquelas em dinheiro e somente a
título de prestação de alimentos provisionais ou a título de pensão alimentícia e não alcança o
provimento de alimentos decorrente de sentença arbitral, de que trata a Lei no 9.307, de 23 de
setembro de 1996.
A premissa é de que “na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará
livremente sua convicção” (art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Para fins de
análise do litígio tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
Está registrado no Acórdão da 19a Turma DRJ/RJO/RJ no 12-82.388, de
15.07.2016, e-fls. 58-61:
Através dos documentos de fls. 13/16, o Interessado logra comprovar a
obrigação de pensionar os filhos em quatro salários-mínimos, conforme processo n°
024.030.049.118, que tramitou pela Quarta Vara de Família de Vitória (ES). Esta
decisão judicial determinou expressamente que a pensão alimentícia deveria ser
depositada mensalmente em conta corrente da ex-cônjuge no Bradesco (fls. 13 e 15).
[...]
Uma vez que a decisão judicial determinou que o pagamento da pensão
alimentícia fosse efetuado através de depósitos bancários, o Interessado deveria ter
apresentado documentos destes depósitos para comprovar tais pagamentos. Uma
simples declaração da ex-cônjuge não é suficiente para comprovar os pagamentos, que
deveriam ter sido feitos por depósitos bancários. Este raciocínio é válido tanto para a
pensão alimentícia em si quanto para o plano de saúde dos alimentandos. [...]
Uma vez não afastada a motivação para a glosa realizada e também que todas as
deduções devem ser comprovadas a juízo da autoridade fiscal (art. 73 do Regulamento
do Imposto de Renda – Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999), deve ser mantida a
glosa do valor de R$ 21.280,00 a título de pensão alimentícia por falta de
comprovação do seu efetivo pagamento.
O Recorrente demonstra parte do implemento da condição legal de
procedibilidade da dedução da base do cálculo de IRPF na Declaração de Ajuste Anual no
sentido que os pagamentos decorrem de cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação
de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se
refere a que se refere o Código de Processo Civil.
Consta no Termo de Audiência de Ratificação de Separação Consensual no
024.030.049.118 de 08.05.2003 da 4a Vara de Família de Vitória/ES, e-fl. 13:
Proposta a reconciliação, não foi a mesma aceita e manifestaram ao MM. Juiz a
intenção de se separarem consensualmente, ratificando as cláusulas do acordo de fls.
03/07, com a retificação quanto à pensão alimentícia, item VI, cláusula a.2 da petição
inicial, passando a constar que o separando contribuirá, a título de pensão alimentícia
em favor de seus dois filhos, mensalmente, até o dia quinze de cada mês, com a
importância equivalente a 04 (quatro) salários mínimos, a ser depositado na conta
bancária constante da referida cláusula.
Os valores do salário-mínimo no período de 2006 a 2010 são:

Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.123 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13770.001188/2010-14

Vigência
Valor – R$
Base Legal
Abril de 2006
R$350,00
Medida Provisória no 288, de 30 de março de 2006
Abril de 2007
R$380,00
Lei no 11.498, de 28 de junho de 2007
Março de 2008
R$415,00
Medida Provisória no 421, de 29 de fevereiro de 2008
Fevereiro de 2009
R$465,00
Medida Provisória no 456, de 30 de janeiro de 2009
Janeiro de 2010
R$510,00
Medida Provisória no 474, de 23 de dezembro de 2009

Para comprovação dos efetivos pagamentos, o Recorrente apresenta recibos de
certificação de crédito em conta corrente e os depósitos em conta corrente da ex-cônjuge de
pensão alimentícia em favor de seus dois filhos, e-fls. 83-103. Conforme as determinações
judiciais, no ano-calendário de 2007, o Recorrente poderia deduzir até R$17.880,00 [(R$350,00
x 3 meses x 4) + (R$380,00 x 9 meses x 4)].
Cabe razão em parte ao Recorrente para deduzir o valor comprovado até o limite
do cumprimento da obrigação a título de pensão alimentícia fixado em decisão judicial da base
de cálculo do IRPF suplementar do ano-calendário de 2007.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em dar provimento em parte ao recurso voluntário para
deduzir o valor comprovado até o limite do cumprimento da obrigação a título de pensão
alimentícia fixado em decisão judicial da base de cálculo do IRPF suplementar do ano-calendário
de 2007.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 112
DF CARF MF
Original